Tribunal: TJDFT
Processo: 0720819-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes de invasão de domicílio, invasão de dispositivo informático, lesão corporal e ameaça, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 150, § 1o, 154-A, § 3o, 129, § 13 e 147, § 1o, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006), impugnando a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; e (iii) se a manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas constitui fato novo apto a ensejar a revogação do decreto cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal), com demonstração do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. As infrações pelas quais o paciente foi denunciado (artigos 150, § 1o, 154-A, § 3o, 129, § 13, e 147, § 1o, todos do Código Penal, combinados com a Lei n. 11.340/2006) são delitos dolosos punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos relatos da vítima, pelo laudo de corpo de delito e pela apreensão do simulacro de arma de fogo, portanto, está presente o fumus commissi delicti.
6. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, pelo uso de faca e de simulacro de arma de fogo, pelo histórico de coação da vítima e pela vida pregressa do paciente, que ostenta registros judiciais recentes, inclusive sentenças condenatórias por porte não autorizado de arma de fogo, desacato, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a extensão da violência empregada, o histórico de coação sistemática da vítima e o extenso histórico criminal do agente demonstram, de forma concreta e individualizada, que nenhuma delas é apta a resguardar a ordem pública.
8. O consentimento ou a manifestação da vítima pela soltura do paciente é irrelevante para fins de análise da custódia cautelar, quando esta é fundada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Não está na esfera de disponibilidade da ofendida a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva do acusado.
9. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e diante do histórico criminal do agente.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.